Tribunal: STF
Processo: ARE 1345728
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e pela União contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL SOLTO NA PISTA EM RODOVIA FEDERAL. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Insurgências recursais interpostas pela parte autora, pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT e pela UNIÃO, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os réus, de forma solidária, a pagar as seguintes quantias: a) R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais (despesas com funeral); e b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, em razão de sinistro consistente de acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal (cavalo) solto em rodovia federal (BR 101), que culminou com o óbito do genitor da autora. 



    2. Conforme o Boletim de Acidente de Trânsito produzido pela Polícia Rodoviária Federal, o pai da autora faleceu no dia 21 de fevereiro de 2016, vítima de um acidente de trânsito, na BR-101, Km 78,5, consistente na colisão da motocicleta conduzida pelo pai da autora com um cavalo solto na pista de rolamento. 



    3. Não há nos autos provas de que a vítima possuía alguma incapacidade para conduzir o veículo, ou que o veículo que conduzia estivesse em más condições de uso. Ademais, o DNIT não comprovou a presença de qualquer tipo de sinalização que advertisse a presença de animais no local onde ocorreu o acidente. Sendo assim, verifica-se que houve omissão do DNIT em relação ao seu dever de sinalizar a rodovia federal, com o fim de assegurar condições que permitam o tráfego seguro de veículos. 



    4. Acertada a sentença ao adotar o entendimento de que a União também deve figurar no polo passivo da demanda, pois a autonomia conferida ao DNIT logicamente não afasta as diversas competências incumbidas à Polícia Rodoviária Federal, no que concerne à manutenção da segurança nas rodovias federais. Há de se ressaltar que a UNIÃO também foi omissa quanto ao seu dever de patrulhar as rodovias federais e remover eventuais animais que, soltos, tenham a possibilidade de causar sinistros em tais rodovias federais. 



    5. Indevido o pensionamento requerido pela parte autora, pois a pensão previdenciária percebida pela mesma afasta a responsabilidade da demandada (fazenda pública) quanto ao pagamento da pensão vindicada, mesmo tratando-se de benefícios de natureza diversas. A pensão percebida pela autora desempenha a mesma função da verba ora pretendida, qual seja, a satisfação das necessidades de subsistência. 



    6. Apelações não providas.”



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, não foram providos. 



    O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT sustenta, em suas razões recursais, violação dos artigos 37, § 6º, e 144, inciso II, e § 2º, da Constituição Federal.



    A União, por sua vez, alega contrariedade aos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37, § 6º, 93, inciso IX, 97, 100, § 2º, e 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo aos juros moratórios e à correção monetária está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Assim, não conheço do recurso da União com relação à matéria acima mencionada.



    No mais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No que tange aos fatos ensejadores dos danos morais e materiais, bem como à responsabilidade dos recorrentes em indenizá-los, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, o sinistro ocorreu em razão da presença de animal (cavalo) sobre a pista de rolamento em rodovia federal, contra o qual o condutor abalroou seu veículo (motocicleta). Impende analisar se efetivamente houve omissão do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, em relação aos seus deveres, dentre os quais se destacam: o de zelar pela segurança nas pistas, para o fim de impedir acidentes decorrentes da invasão de animais nas rodovias federais, e quanto à sua obrigação de manutenção da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação. 



    Pois bem, o Boletim de Acidente de Trânsito, juntado aos autos, ao descrever as circunstâncias em que ocorreu o acidente, informa que: 



    (...)



    Ademais, não há nos autos provas de que a vítima apresentava alguma incapacidade para conduzir o veículo, ou que o veículo que conduzia estava em más codições de uso. Ademais, o DNIT não comprovou a presença de qualquer tipo de sinalização que advertisse a eventual presença de animais no local onde ocorreu o acidente. Verifica-se, assim, a omissão do DNIT, no que concerne ao seu dever de sinalizar a rodovia, com o intuito de assegurar condições que permitam o tráfego seguro de veículos. 



    Tenho que foi acertada a sentença, ao adotar o entendimento de que a União também deve figurar no polo passivo da demanda, pois a autonomia conferida ao DNIT logicamente não afasta as diversas competências incumbidas à Polícia Rodoviária Federal, no que concerne ao dever de manutenção da segurança nas rodovias federais.



    Sobre as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, observe-se o que prescreve a Constituição Federal, em seu art. 144, in verbis :



    (...)



    Ainda, sobre o Polícia Rodoviária Federal, trago algumas de suas atribuições, contidas no art. 20 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), in verbis :



    (...)



    Pois bem, no caso dos autos, verifica-se que a UNIÃO também foi omissa quanto ao seu dever de patrulhar as rodovias federais e remover eventuais animais que, soltos, tenham a possibilidade de causar sinistros em tais rodovias federais.



    (...)



    Ainda, sobre o Polícia Rodoviária Federal, trago algumas de suas atribuições, contidas no art. 20 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), in verbis:



    (...)



    Pois bem, no caso dos autos, verifica-se que a UNIÃO também foi omissa quanto ao seu dever de patrulhar as rodovias federais e remover eventuais animais que, soltos, tenham a possibilidade de causar sinistros em tais rodovias federais.



    Oportunamente, trago julgado desse Egrégio Tribunal, corroborando com o entendimento de que, em caso de acidentes de trânsito em rodovias federais, provocados por animais soltos, deve ser solidária a responsabilidade da União e do DNIT:



    (...)



    Verificada a presença do nexo causal (vínculo entre a conduta e o dano), verifica-se ser acertada a sentença ao condenar as partes rés ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento de danos materiais (despesas com funeral) e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais. Especificamente, no que concerne à quantia arbitrada a título de danos morais, não há que se falar em majoração, tendo em vista que fora arbitrada dentro de parâmetros razoáveis.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão dos recorrentes e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.503/97), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. ANIMAL EM RODOVIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE nº 1.064.498/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/10/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.414/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/04/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – ANIMAL EM RODOVIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO, PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO” (ARE nº 705.643/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ATROPELAMENTO DE ANIMAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI nº 552.506/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/3/09).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente